Tribunal: TJMT
Processo: 0014471-24.2014.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014471-24.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEYDSON OLIVEIRA COSTA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEYDSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 044.269.531-46 (APELANTE), THIAGO JOHNNY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.003.481-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA CULPABILIDADE E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), com aumento da pena-base por conta de circunstâncias judiciais negativas.

II. Questão em discussão

Há duas insurgências: (1) determinar se a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, o que ensejaria sua nulidade; e (2) avaliar se a fração de aumento utilizada na dosimetria da pena-base é desproporcional ou carece de fundamentação.

III. Razões de decidir

O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, assegura que as decisões do Júri somente sejam anuladas quando manifestamente contrárias à prova dos autos. No caso, a decisão encontra amparo no conjunto probatório, sendo compatível com a íntima convicção dos jurados, motivo pelo qual inexiste nulidade.

A majoração da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que a premeditação e a prática do delito em local público e movimentado são elementos aptos a justificar a exasperação.

A fração aplicada pelo magistrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.634/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/08/2023; STJ, HC n. 244.798/DF; Enunciado n.º 13, TCCR/TJMT; Enunciado n.º 49, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gleydson Oliveira Costa
, tirado em face de sentença proferida nos autos da ação penal n. 0014471-24.2014.8.11.0042, após deliberação do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer:
a)
submissão a novo julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contrária às provas dos autos no que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;
b)
redução da pena-base para o mínimo legal;
c)
fixação da fração de 1/8 [um oitavo] para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao apelante e
d)
prequestiona a matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 216648475).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso. ”
(Id. 226559190).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia, em síntese, que no dia 13 de maio de 2014, por volta das 19h, no bairro Parque Atalaia, nesta capital, o acusado, agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, imbuído de
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo na vítima Thiago Johnny Oliveira dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de Exame de Necropsia n° 1.9067.1.2014.58766-01.

De acordo com a peça acusatória, no dia do crime, a vítima caminhava pela via pública do bairro Parque Atalaia, ocasião em que o acusado lhe desferiu um disparo de arma de fogo. Mesmo ferida, a vítima correu tentando se salvar, contudo ele a perseguiu e, ao alcançá-la, lhe desferiu mais três disparos.

A vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, em órgãos nobres do corpo, tais como do fígado; rim esquerdo, base torácica direita; pulmão, vindo a óbito por choque hemorrágico.

Após regular tramite processual, o réu foi submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, condenado como autor do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, IV, CP), à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, a Defensoria pública almeja a cassação do veredicto, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.
Subsidiariamente, postula pela reanálise da dosimetria da pena que foi aplicada ao apelante.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“[...] 1.
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020) Destaquei

In casu
, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de necropsia nº. 1.9067.1.2014.58766-01, e nos depoimentos testemunhais.

Expõem os autos que a vítima foi atingida pelas costas, pois o laudo pericial acompanhado do mapa topográfico traduz essa circunstância, atestando:

“Orifício de entrada, projétil de arma de fogo (PAF) na região deltoidiana direito, na base torácica direita e na região glútea direita [...]”
. (Id. 216648431)

No tocante à autoria, colhe-se
o depoimento da testemunha ocular João Dantas Ferreira afirmou que o ofendido foi colhido de surpresa pelo recorrente, nos seguintes termos:

“O amigo Marcelo chamou-o na porta e que ao sair para fora,
viu a vítima vindo em direção à sua casa e que instantaneamente viu quando Leléco atirou em Tatá pelas costas, uma vez; QUE Tatá estava vindo para a casa do depoente e ao receber o disparo, tentou correr para a rua de novo e foi perseguido por Leléco até lá e posteriormente, ambos correram até a esquina, em direção à casa de Tatá, onde Leléco disparou mais três vezes contra a vítima
; QUE não viu direito, mas acredita que Leléco utilizou um revólver, não sabendo informar o calibre; QUE não ouviu Leléco dizer nada enquanto atirava na vítima e que da mesma forma a vítima não dizia nada; QUE Leléco fugiu a pé sozinho na direção do mercado Baratinho, que também é a direção de sua

casa, todavia o perdeu de vista por conta do desespero da morte do amigo;
Que a vítima recebeu o disparo de surpresa
, inclusive estava portando uma sacola de pão de queijo; (...) [...].”
(Id. 216648475).

Em Juízo, a testemunha Izaura Pontes de Pinho, que presenciou os fatos, também confirmou que o acusado atacou a vítima de forma inesperada, vejamos:

“[...]
Promotor
: Conta direitinho para gente o que a senhora viu.

Testemunha:
É assim, porque ali no Parque Atalaia tem uma feira, bem nessa rua, que era na Avenida P, e eu estava com meus dois filhos e o pai do meu filho menor né, nós estávamos todo mundo junto lá. Aí do nada assim apareceu esse Thiago, estava com uma camiseta branca e passou tipo, na nossa frente, aí tipo, porque a rua é assim, tipo um “V”, não... é uma cruz, o
Tatá veio reto e esse Neneto já veio de encontro e já disparou os tiros e nós corremos pra trás e nisso os dois seguiram numa rua escura,
depois do fato né, todo mundo ficou com medo, e depois a gente foi lá ver, aí estava lá o Thiago atingido já agonizando ali, e esse Neneto passou na nossa frente armado, até no momento a gente não podia nem chegar e perguntar nada né, porque o rapaz estava armado, a gente simplesmente tentou se esconder, depois a gente voltou lá na rua onde aconteceu e estava bastante pessoas, não estava só eu, e o Thiago já estava ali alvejado, foi isso que eu presenciei”.

Em Plenário, a mencionada testemunha ainda afirmou que:

“[...] ninguém sabia que o acusado estava armado;
a vítima foi surpreendida pelo réu; e, depois do primeiro disparo, GLEYDSON continuou deferindo disparos na vítima, até que ela caiu ao solo
”.
(Id. 216648475).

Nessa mesma linha de pensamento, manifestou a douta Promotora de Justiça, Dra. Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, em seu parecer:

“[...]
Considerando as circunstâncias e comportamentos que antecederam o crime, ao contrário do que pretende insinuar a defesa, a existência ou não de desavenças prévias entre Thiago Johnny e GLEYDSON não possui o condão de excluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizada pelo fato de a agressão ter se dado de modo inesperado e repentino, colhendo o ofendido descuidado, desprevenido
”.

Nesse quadro, ao contrário das alegações defensivas – no sentido de que “não há provas judicializadas” ou ainda de que a decisão dos jurados é “manifestamente contrária às provas produzidas nos autos” –, nota-se que há elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva do homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] imputado ao apelante.

Diante das provas produzidas na instrução criminal, não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram ser o apelante o autor do crime, deva ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos. Confira-se:

“[...] é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos
”
(Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Desse modo, registra-se que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial
. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) Destaquei

“[...] A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, “manifestamente contrária à prova dos autos”.
A contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.
Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas – no caso, a da acusação, que se mostrou amparada em elementos concretos obtidos dos autos, ao passo que a negativa de autoria se fez desacompanhada de qualquer elemento probatório –, não implica em nulidade, pois, legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados”
(N.U 0005970-88.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei

Com efeito, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 13).

Noutra vertente, no tocante ao pedido da defesa visando a redução da pena inicial, constata-se da sentença condenatória que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, a magistrada considerou desfavoráveis ao apelante apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, adotando os seguintes fundamentos:

“[...] Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação.

[...] O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O motivo do crime é totalmente desproporcional.

[...] O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do delito, notadamente diante da desproporcionalidade entre o desentendimento havido e o trágico desfecho.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o delito foi perpetrado em via pública, ocasião em que o réu perseguia a vítima efetuando disparos de arma de fogo, na presença de várias pessoas, as quais tiveram a integridade física coloca em risco.

As consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal”.
(Id. 216648462)

Como se vê do trecho da sentença condenatória acima transcritos, o juízo
a quo
fundamentou de forma escorreita a exasperação da pena-base de Gleydson, considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise e justificam a maior reprovabilidade da conduta.

A magistrada ressaltou que a culpabilidade de Gleydson é acentuada porque
“
agiu com desígnio e premeditação
. O excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, em regiões letais, bem demonstra a vontade premente do réu em assassiná-la, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior apenação nesta primeira etapa da dosimetria”.
(Id. 216648462)

De fato, cotejando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a extrema violência empregada na execução do crime de forma fria e premeditada, consistente na multiplicidade de disparos de arma de fogo e das regiões em que a vítima foi lesionada – atingida pelas costas –, ensejando maior sofrimento para a consumação do crime.

Tais circunstâncias autorizam a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal por revelar a elevada culpabilidade do réu, excedente àquela já prevista no tipo penal.

Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“(...)
A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade
. (...)”
(N.U 0000175-87.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) Destaquei

Aliás, nesse sentido, confira-se o Enunciado Orientativo nº. 49 deste Tribunal de Justiça:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

No que tange a vetorial da circunstância do crime, destacou-se em juízo de primeiro grau que
“[...] porquanto o delito foi perpetrado em via pública, ocasião em que o réu perseguia a vítima efetuando disparos de arma de fogo, na presença de várias pessoas, as quais tiveram a integridade física coloca em risco. ”

Nesse sentido, não resta dúvida que o juízo singular agiu acertadamente, visto que a decisão se encontra devidamente fundamentada, pois, de fato, as circunstâncias do crime se revelam mais graves do que aquelas já previstas pelo legislador, haja vista que o crime foi cometido em via pública, ocasião em que o apelante perseguiu a vítima efetuando disparos de arma de fogo na presença de várias pessoas, situação que tornou mais grave a sua conduta e, extrapolam as inerentes ao tipo penal respectivo, já que colocaram em risco a vida de terceiros.

Sobre a matéria, trago à baila aresto de julgado do STJ:

"(...)
Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública
" (HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022) Destaquei

E deste TJMT:

“(...) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo,
porquanto comprovado que os crimes ocorreram mediante vários disparos de arma de fogo em plena via pública, eis, que tal circunstância coloca em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros
. (...)”
(N.U 0003738-79.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) Destaquei

No que tange à fração adotada pela sentença para o aumento da pena decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela inexistência de direito subjetivo do réu à adoção de qualquer patamar específico, nos seguintes termos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1.
A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime
.

Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido,
de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

3.
No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o que nem sequer foi objeto de irresignação por parte da defesa, não havendo falar em aumento desproporcional
. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.284.634/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023) Destaquei

Desse modo, acerca dessa temática, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, em relação ao assunto, o
Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que
“As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem – no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias”
(STF - RT 641/397- 8).

Aliado a isso,
eis o entendimento do STJ
,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022.

Amparando a tese, trago o entendimento deste Tribunal de Justiça, enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais, devendo ser anotado, ainda, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024